Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VÍCIO SANADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria outras manifestações judiciais.
4. Verificando-se que efetivamente não foi oportunizado à embargante que se manifestasse quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, houve violação à ampla defesa e ao contraditório. No entanto, junto às razões de embargos de declaração a embargante, por força do princípio da cooperação, se manifestou quanto ao tema, sanando o vício, não se prestando os fundamentos, contudo, a alterar a conclusão do acórdão.
5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeito infringente.